Tribunal: TJDFT
Processo: 0719762-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PATERNIDADE. INVESTIGAÇÃO. ALIMENTOS. CUMULAÇÃO. VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. ADEQUAÇÃO.
1. A respeito dos parâmetros a serem utilizados pelo Julgador para o arbitramento dos alimentos, o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil exige que se realize uma ponderação entre as necessidades do alimentando e os recursos da pessoa obrigada. 1.1 Em que pese o apelante defender a possibilidade do genitor/apelado prestar alimentos em quantia superior à fixada em sentença, a comprovação de tal alegação não se mostra presente pelos elementos dos autos, sendo o percentual fixado satisfatório às necessidades do menor/recorrente, quando observado o binômio possibilidade-necessidade em cotejo com o contexto fático-probatório dos autos.
2. O importe arbitrado pela sentença recorrida mostra-se apropriado às necessidades comuns à idade do apelante, além de atender adequadamente ao binômio necessidade/possibilidade demonstrado nos autos, de modo que, os argumentos recursais, na forma como colocados, não são capazes de infirmar o julgamento firmado na sentença recorrida.
3. Recurso conhecido e desprovido.